Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), EMMANUEL AGAMENON DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 039.141.894-79 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus.
Tráfico de drogas e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Legalidade da abordagem policial e negativa de autoria. Pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares diversas e prisão domiciliar.
Writ
em parte conhecido e, na extensão, denegado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
visando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, flagrado transportando
517 kg de cocaína
(art. 33, da Lei n. 11.343/06) em um caminhão bitrem, com o sinal identificador adulterado (art. 311, CP). O Impetrante invoca a ilegalidade da abordagem policial e a consequência nulidade das provas obtidas. De forma alternativa, nega parte dos crimes, alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da medida extrema e pugna pela revogação/substituição por medidas cautelares (art. 319, CPP) ou colocação em prisão domiciliar, por ser genitor de menor de 12 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são:
(i)
a nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes;
(ii)
a viabilidade de análise, na via estreita do
habeas corpus,
da negativa de autoria quanto à imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(iii)
a suposta ausência de fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva e eventual violação aos princípios da inocência e da homogeneidade;
(vi)
a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas, incluindo a prisão domiciliar (art. 318, inc. IV c/c art. 318-B, CPP).

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, amparada em informações da inteligência da Polícia Rodoviária Federal e na fundada suspeita gerada pelo comportamento do paciente, que entrou em contradição e demonstrou nervosismo, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

4. A expressiva quantidade de droga apreendida (517kg de cocaína pouco mais de meia tonelada!), aliada ao
modus operandi
empregado – camuflada em meio à carga
de farelo de algodão
, evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

5. A negativa de autoria quanto à imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor demanda aprofundada análise probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus,
conforme enunciado no 42 da TCCR. Ademais, o Laudo Pericial realizado indicou a incompatibilidade entre a numeração do motor e os demais sinais identificadores do veículo.
Writ
não conhecido, nesta parte.

6. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois está fundamentada em elementos concretos e em previsão legal expressa, não configurando antecipação de pena.

7. O princípio da homogeneidade não é violado, uma vez que a pena final ainda não foi definida e a gravidade da conduta justifica a medida extrema.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, a interrupção das atividades criminosas e a periculosidade do agente.

9. A existência de filho menor de 12 anos, por si só, não enseja a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não restou comprovado.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte admitida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial amparada em informações prévias e fundada suspeita não configura nulidade e faz parte do dever de policia visando a prevenção/repreensão aos crimes. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de acautelamento da ordem pública, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas e o
modus operandi
do transporte, a evidenciar uma conduta preparada e com possível participação de outras pessoas. 3. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade. 4. A negativa de autoria (art. 311, CP) exige dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas exige a demonstração de sua suficiência, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A concessão de prisão domiciliar exige prova de que o réu seja o único responsável por menor de 12 anos, o que não se verifica nos autos.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no HC n. 978.919/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 26.2.2025;
STJ
, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021;
TJMT
, N.U 1037544-85.2024.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Emmanuel Agamenon de Oliveira Viana
,
contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo
da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
5.11.2024, pela prática, em tese,
dos crimes de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(art. 311, § 2o, inc. III, do CP) e
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Ilustrando a propalada ilegalidade da coação, o Impetrante
busca o reconhecimento da
nulidade da abordagem policial,
afirmando, em síntese, que sua realização foi arbitrária e sem fundadas suspeitas.

Subsidiariamente, requer, ao menos, a r
evogação da prisão preventiva,
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, ainda, sua substituição por
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.

Sustenta, para tanto, que o
decisum
está calcado em
fundamentos genéricos e abstratos,
vulnerando os
princípios da presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF) e da
homogeneidade,
além de que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, sendo suficientes, no caso,
medidas cautelares mais brandas.

Ainda, quanto à imputação do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, aduz que o paciente é
inocente,
porquanto teria adquirido um motor de origem legal, não tendo apenas concluído a regularização junto ao Detran (Id. 261773789).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 261773793 e ss.).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 263601298).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 263920288).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 266191780).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 5.11.2024, a Força Tática recebeu precisas informações da PRF e da PM que uma carreta tipo
bitrem
, de cor cinza, placa PYF-0F01, havia passado por Ribeirão Cascalheira/MT e estava em direção à Confresa/MT, transportando entorpecentes escondidos em meio à carga de farelo de algodão.

Seguindo as coordenadas fornecidas, em uma rodovia que dá acesso ao município de Canabrava do Norte/MT, a equipe policial visualizou o veículo e, então, após as diligências de praxe, flagrou o paciente (condutor do caminhão) transportando
517 kg de cocaína
– distribuídos em 470 tabletes, camuflados em meio à carga de farelo de algodão.

O Flagrante foi
homologado e convertido em preventiva,
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (Id. 261773795 – pág. 138/144) e com fundamento na gravidade concreta dos fatos.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia cautelar e substituição por prisão domiciliar (Id. 261773795 – pág. 259/262).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, por reclamar profunda imersão probatória, inviável na via estreita do
writ
,
não
há como se analisar a tese de nulidade da busca veicular que culminou na apreensão da droga e na prisão em flagrante do paciente.

De todo modo,
quanto ao argumento do Impetrante questionando a suposta ilegalidade da abordagem policial, sugerindo irregularidades no ato e, por consequência, acarretaria a nulidade das provas obtidas,
suas razões não me convencem.

Isso porque a ação policial decorreu de informações prévias de órgãos de segurança pública,
in casu,
da Polícia Rodoviária Federal, o que indica que não houve mera aleatoriedade na abordagem. Somado a isso, o comportamento do paciente que
“(...) entrou em contradição e demonstrava nervosismo (...)”
teria levantado suspeitas, elementos esses que
reforçam
a necessidade e legalidade da realização da abordagem e consequente busca veicular (Boletim de Ocorrência, Id. 261773795 – pág. 13).

Logo, o teor das informações anônimas previamente recebidas pela inteligência da PRF, o comportamento adotado pelo paciente em resposta à aproximação dos agentes públicos e a confirmação de que havia entorpecentes camuflados em meio à carga, por refletirem a existência de
justa causa da busca veicular
, impedem, ao menos em sede de cognição não exauriente, que se reconheça a propalada nulidade.

A propósito, há muito esse é o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. No caso dos autos, a Corte local, no julgamento da revisão criminal, afastou a alegada nulidade sob o fundamento de que os agentes rodoviários, em fiscalização de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente, em alta velocidade, o que motivou a abordagem.
Durante a abordagem, teriam constatado nervosismo do condutor e contradições em seus relatos, gerando fundadas suspeitas para a revista veicular.
Assim, verifica-se que
as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular.
Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto. (...)” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Grifei.

Prosseguindo,
quanto à imputação da prática de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor,
por envolver o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar, em sede de
habeas corpus
, a tese de
negativa de autoria
quanto a essa imputação, conforme dispõe o Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível, na via estreita do
habeas corpus
, discussão acerca da autoria do delito.”.

De todo modo, há, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente no ilícito, conforme se depreende dos relatórios policiais e do Laudo Pericial no 523.2.12.0131.2024.214256-A01, que atestou que
“(...) a numeração do motor encontrada era incompatível com as placas e o Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo periciado (...)”
– Id. 261773795 – pág. 212.

Não conheço, pois, o writ neste ponto.

Na sequência, ao contrário do alegado pelo Impetrante,
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de
relevantíssimo volume de droga –
mais de meia tonelada!
–, sua natureza altamente deletéria, além da utilização de uma carreta bitrem
previamente
preparada para armazenar o material ilícito e a função assumida pelo paciente – transportar – sinalizam
a
gravidade concreta
e

certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Ilustrando o posicionamento, o Pretório Excelso entende que: “
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E, mais recentemente, desta e. Corte:

“(...)
A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [300kg de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar.
(...)” (N.U 1033688-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Grifei.

De igual forma, endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em
grande quantidade
justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Mas não é só.

As circunstâncias delineadas acima também revelam
certa
ousadia e a
periculosidade do paciente
e, a um só tempo, a especialização dos envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para
desmantelar o grupo criminoso e interromper a disseminação ilícita de drogas
.

A propósito, o Pretório Excelso possui jurisprudência firme no sentido de que “
a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 30.6.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

No mais, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
,
tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” (AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6a Turma, DJE 11.4.2024).

De igual modo,
não há como
acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade,
seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao término da ação penal, seja porque
a instrução probatória sequer se encerrou,
o que impede, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso
.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE de 18.4.2024).

Sobre o tema, esta e. Câmara assim já decidiu:

“(...) 4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (N.U 1037544-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). Grifei.

Outrossim, convém lembrar, na esteira do entendimento consolidado no STJ, que “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (AgRg no HC n. 822.761/RJ, Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 5.10.2023).

Na hipótese, apesar de comprovado que o paciente é pai de uma criança com menos de 12 anos de idade, não há indicativo algum nos autos de que ele seja o
único e exclusivo
responsável pelo infante, circunstância que impede a concessão da almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. VI, do CPP (Id. 261773794).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e frear as atividades da organização criminosa, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
consonância
ao parecer da d. PGJ,
admito em parte
o
writ
e, na parte admitida,
denego
a ordem intentada em favor de
Emmanuel Agamenon de Oliveira Viana
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025